Tribunal: STF
Processo: Rcl 90590
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC 16, ao TEMA 246 - RG E AO TEMA 1118 - RG. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE RESPONSABILIDADE E DE PRESUNÇÃO DE CULPA POR AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por SÃO PAULO TURISMO S/A em face de acórdão (e-doc. 14) do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1000362-24.2021.5.02.0048, que supostamente teria violado o decidido por esta Corte na ADC 16, no Tema 246 - RG e no Tema 1118 - RG.

2. Dos autos, extrai-se que JARDEL SILVA DE MACEDO ajuizou reclamação trabalhista (e-doc. 06) em face do MÉRITO SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI EPP LTDA, da empresa estatal e outros visando ao pagamento de verbas trabalhistas.

 3. A sentença (e-doc. 09) foi pela procedência parcial dos pedidos, assentando a responsabilidade subsidiária da reclamante, nos seguintes termos:

Acrescento que o preposto da terceira reclamada São Paulo Turismo S/A informou que tal sociedade anônima aberta beneficiou-se da prestação dos serviços do reclamante, no período compreendido entre 01/12/2020 a 28/01/2021 [18]. 
Entendo que, por força do art. 5-A, § 5, da Lei n. 6.019/74, os tomadores de serviço devem ser responsáveis subsidiários pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas ao reclamante. 
Pontuo que o fato de o segundo e o terceiro reclamados integrarem a Administração Pública Direta e Indireta, respectivamente, não obsta o reconhecimento da responsabilidade subsidiária. 
Nos termos do art. 67 e §1º, da Lei 8.666/93: "a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes à essa atribuição". 
"§1º O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinado o que for necessário à regularização das faltas e defeitos observados". 
Evidente, assim, o dever de acompanhamento e fiscalização dos contratos firmados, ônus do qual o segundo e o terceiro reclamados não se desoneraram de comprovar
[...]
Do exposto, na reclamatória trabalhista proposta por JARDEL SILVA DE MACEDO em desfavor de MÉRITO SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI EPP LTDA,  JAIRO IVAN CRUZ SILVEIRA,  FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO,  SECRETARIA DO ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA, e SÃO PAULO TURISMO – SP TURISMO,  decido retificar o polo passivo da petição inicial, a fim de constarem como reclamados JAIRO IVAN CRUZ SILVEIRA, primeiro reclamado, ESTADO DE SÃO PAULO, segundo reclamado, e SÃO PAULO TURISMO S.A., terceira reclamada; declarar a inconstitucionalidade do parágrafo quarto, do art. 791-A, da CLT, na parte em que considera devidos os honorários advocatícios de sucumbência, nas hipóteses em que o beneficiário da justiça gratuita obtém crédito em juízo, ainda que em outro processo, capaz de suportar tal despesa processual (honorários advocatícios de sucumbência); rejeitar a prejudicial de mérito (prescrição);  ACOLHER, EM PARTE, os pedidos, para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela no tocante à baixa na CTPS e à autorização para que o autor promova o soerguimento do FGTS e se habilite no programa do seguro desemprego; condenar o primeiro reclamado ao pagamento do saldo de salário relativo ao mês de fevereiro de 2021 (03 dias), do aviso prévio indenizado (45 dias), das férias integrais + 1/3, de forma simples, relativas ao período aquisitivo 2019/2020, das férias proporcionais + 1/3 (3/12), do décimo terceiro proporcional 2021 (3/12) e da multa de 40% sobre o FGTS; da multa prevista no art. 467, da CLT, a incidir sobre o saldo de salário, o aviso prévio, as férias proporcionais + 1 /3, o décimo terceiro proporcional 2021 e a multa de 40% do FGTS; da multa prevista no art. 477, da CLT, no valor de R$ 1.666,57; de horas extras decorrentes do labor acima da jornada contratual, assim consideradas as excedentes à oitava diária ou à quadragésima quarta semanal, no período compreendido entre 16/12/2015 a 31/12 /2018, com reflexos sobre férias + 1/3 (integrais e proporcionais), décimo terceiro (integral e proporcional), DSR (domingos e feriados) e FGTS + 40%; de horas extras decorrentes do labor acima da jornada contratual, assim consideradas as excedentes à décima segunda diária ou à quadragésima quarta semanal, no período compreendido entre 01/01/2019 a 03/02/2021, com reflexos sobre aviso prévio, férias + 1/3 (integrais e proporcionais), décimo terceiro (integral e proporcional), DSR (domingos e feriados) e FGTS + 40%; de uma hora extra, sem reflexos, decorrente da concessão a menor do intervalo intrajornada, por dia efetivamente laborado pelo autor, no período compreendido entre 16/12/2015 a 10/11/2017; de indenização pela concessão a menor do intervalo intrajornada, no período compreendido entre 11/11/2017 a 03/02/2021, sem reflexos; de diferenças a título de adicional noturno, no período compreendido entre 16/12/2015 a 30/11/2020, com reflexos sobre aviso prévio férias + 1/3 (integrais e proporcionais), décimo terceiro (integral e proporcional), DSR (incluídos os feriados) e FGTS + 40%; dos reflexos do adicional de periculosidade sobre aviso prévio, férias + 1/3 (integrais e proporcionais), décimo terceiro (integral e proporcional), horas extras e FGTS + 40%; de diferenças a título de FGTS + 40%, durante todo o período de duração do contrato de trabalho; das folgas e dos feriados laborados pelo autor, em dobro; do PPR 2016, 2017/2018 e 2019/2020; do vale-refeição e do vale-transporte, nos dias de folga trabalhados pelo autor; das multas normativas previstas nas CCT’s 2016/2016 e 2017/2017 e a restituir ao autor os valores descontados a título de contribuição assistencial, discriminados à fl. 15 do pdf.
[...]
Declaro a responsabilidade subsidiária da terceira reclamada pelos valores objeto de condenação, no período compreendido entre 01/12/2020 a 28 /01/2021.
(e-doc. 09, grifo nosso) 

4. Em face de tal decisão, foi interposto recurso ordinário ao qual foi negado provimento, mantendo a responsabilidade subsidiária da estatal, conforme acórdão (e-doc. 10) cujos trechos são a seguir transcritos: 

RECURSO ORDINÁRIO DA 3ª RECLAMADA
[..]
De efeito, os documentos trazidos com a contestação do 2º réu (Id bd7b089 e seguintes), consistentes, dentre outros, em contratos de prestação de serviços e respectivos termos de aditamento, demonstrativos e folhas de pagamento de empregados diversos da primeira reclamada, além de guias de recolhimento de FGTS, GPS, SEFIP e DARF, mostram-se insuficientes para o fim colimado, porque não evidenciam a fiscalização individual dos contratos de trabalho e a efetiva fiscalização das obrigações trabalhistas, aflorando a culpa in vigilando.
Aliás, o próprio encerramento das atividades da 1ª ré não foi identificado pela 3ª ré, mas, sim, noticiado pelo Sindicato dos Empregados em Empresas de Vigilância, Segurança e Similares de São Paulo, conforme se extrai das próprias razões recursais e dos documentos juntados sob Id's c5e09d e a1a4e46, ora invocados no apelo, denunciando a ineficiência da fiscalização pela terceira reclamada. E, sendo certo que o autor trabalhou em benefício da terceira ré de 01/12/2020 a 28/01/2021, a solicitação de apuração de penalidade datada de 13/05/2021 (Id b836834) apenas ratifica o contexto transato
[...]
Como se vê, a responsabilidade do ente público, frise-se, não decorre do mero descumprimento das obrigações contratuais trabalhistas pela prestadora de serviços, não havendo se falar, outrossim, em afronta à Súmula Vinculante n. 10, do E. STF, na medida em que a não incidência do artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, no caso concreto, decorre da comprovada negligência das tomadoras dos serviços na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas do empregado colocado ao seu dispor, obrigação essa imposta pela própria lei em referência, que exige a fiscalização da execução do contrato, inclusive com a possibilidade de aplicação de sanções à contratada (artigo 58, incisos III e IV, da lei em destaque), sendo certo que dentre as obrigações do contrato está o cumprimento das obrigações trabalhistas (caput, art. 71).
Dentro desse contexto, é de rigor a mantença da r. sentença que declarou a responsabilidade subsidiária dos recorrentes, limitada ao período de prestação de serviços, in casu, de 16/12/2015 a 30/11/2020 em favor do 2º réu e de 01/12/2020 a 28/01/2021 em favor da 3ª ré (Id 439552f), conforme já fixado na parte dispositiva do julgado a quo. Nego provimento aos apelos dos tomadores.
(e-doc. 10, grifo nosso)

5. Ao recurso de revista interposto, foi negado seguimento (e-doc. 11). Posteriormente, foram interpostos agravos de instrumento cujo provimento também foram negados (e-doc. 12). O agravo apresentado foi desprovido (e-doc. 13), o que foi objeto de recurso extraordinário.

6. Ao referido recurso extraordinário, negou-se seguimento o que foi alvo de agravo desprovido conforme acórdão (e-doc. 14) assim ementado:

A G R A V O S . RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DENEGADOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO. CULPA COMPROVADA. APLICAÇÃO DO TEMA 246 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TEMA 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. A questão referente à responsabilidade subsidiária da Administração Pública como tomadora de serviços terceirizados foi objeto do RE 760.931/DF, do qual resultou o Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral (DJe 12/09/2017; trânsito em julgado em 01/10/2019). O STF fixou a seguinte tese, sintetizada no Tema 246: “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. No presente caso, verifica-se que a responsabilização subsidiária da Administração Pública decorreu da comprovação de culpa na fiscalização da empresa terceirizada quanto ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas. Desse modo, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública por conduta culposa na fiscalização, alinha-se ao Tema 246, não se limitando à mera constatação do inadimplemento da contratada. Ressalte-se que, embora os autos contenham discussão sobre as regras de distribuição do ônus da prova (Tema 1.118), a controvérsia não foi resolvida com base nessa sistemática, mas sim pela análise do conjunto probatório que comprovou a conduta culposa da Administração Pública. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.
(e-doc. 14, grifo nosso)

7. Para  a reclamante, referido acórdão (e-doc. 14) deve ser cassado, pois:

    a) “O Tribunal Superior do Trabalho entendeu por manter o posicionamento adotado, reconhecendo a responsabilidade subsidiária por entender que ‘embora os autos contenham discussão sobre as regras de distribuição do ônus da prova (Tema 1.118), a controvérsia não foi resolvida com base nessa sistemática, mas sim pela análise do conjunto probatório que comprovou a conduta culposa da Administração Pública.’ (Doc. 10)” (e-doc. 01, p. 7);

    b) “Tanto no julgamento da ADC 16 quanto no Tema 246 da repercussão geral, restou assentado que a responsabilidade subsidiária do Poder Público depende da comprovação efetiva de falha na fiscalização do contrato, não se admitindo sua imputação automática” (e-doc. 01, p. 9);

    c)  “a simples alegação de ausência de fiscalização, ou a inexistência de documentos comprobatórios, não é suficiente para caracterizar a responsabilidade subsidiária, sendo imprescindível a prova robusta da reiteração da conduta negligente. [...] A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente” (e-doc. 10).

8. Assim, roga para que seja julgada procedente a reclamação “tendo em vista a jurisprudência dominante do E. STF a partir do julgamento do RE 1.298.647, cassando-se definitivamente a decisão reclamada” (e-doc. 01, p. 10).
 
É o relatório. Decido.

9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).

 11. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16, do RE 760.931 (Tema 246 de Repercussão Geral) e do RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral).

12. No RE 760.931 (Tema 246 - RG), foi fixada a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.

13. Na ADC 16, cuja ementa é abaixo transcrita, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (art. 71, §1º, Lei nº 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados, verbis:

RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09.09.2011, grifo nosso)

14. Por outro lado, recentemente, no RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral), o STF assentou que:

Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.118 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e Dias Toffoli. Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior", nos termos do voto do Relator, vencidos parcialmente os Ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Edson Fachin e Dias Toffoli. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, que já havia proferido voto em assentada anterior. Impedido o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, Data de julgamento: 13.2.2025. (grifo nosso)

15. No julgamento da ADC 16 e do Tema 246 - RG, esta Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

16. Em que pese não seja possível o revolvimento de fatos e provas por meio da reclamação constitucional, dos documentos acostados aos autos, isto é, do acórdão reclamado (e-doc. 14), da sentença (e-doc. 09) e do acórdão (e-doc. 10) que negou provimento ao recurso ordinário, verifica-se que a responsabilização está fundamentada na insuficiência de fiscalização da Administração Pública. Soberanas na análise das provas, as instâncias ordinárias, diante da condição de tomador de serviços e da prestação de serviços, condenaram o reclamante, o que foi confirmado no acórdão reclamado.

17. Verifica-se, portanto, que na imputação de responsabilidade subsidiária foi presumida a culpa do reclamante em razão da insuficiência da fiscalização e dos prejuízos sofridos pelo trabalhador. 

18. Não obstante, considerando o assentado na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246 - RG) esta Corte tem entendido que, para efeito de responsabilização do poder público, é necessária a demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público, bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la.

19. Os precedentes abaixo colacionados demonstram que até mesmo a ausência de fiscalização ou a falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização, sendo necessária a comprovação inequívoca da reiteração do comportamento negligente:
 
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. Ambas as Turmas do Tribunal têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. 3. Agravo interno provido e reclamação julgada procedente, para cassar-se a decisão atacada no ponto em que atribui ao ente público responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de débitos trabalhistas. (Rcl 51500 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 06.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158  DIVULG 09.08.2022  PUBLIC 10.08.2022, grifo nosso)
 Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 59154 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22.05.023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27.06.2023  PUBLIC 28.06.2023, grifo nosso)
 Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. Pretensão de aplicação do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118 da Sistemática da Repercussão geral). Impossibilidade. Adequação ao posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22). Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral e na ADC nº 16. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma do STF, no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22), assentou que, por não haver ordem de suspensão nacional nos autos do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118-RG), não há falar em óbice na aplicação dos precedentes exarados na ADC nº 16 e no Tema 246-RG, cabendo à Suprema Corte reafirmar a autoridade de suas decisões. 2. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 3. A imputação de responsabilidade ao poder público para ingerir nos limites da relação trabalhista estabelecida entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG, constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 4. In casu, o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária da reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas na suposta omissão na efetiva fiscalização contratual, a qual teria ensejado o inadimplemento das obrigações pela prestadora de serviços, restando configurada a violação das decisões proferidas pela Suprema Corte. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 54384 AgR-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19.12.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 23.02.2023  PUBLIC 24.02.2023, grifo nosso)
 
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. O reconhecimento da Repercussão Geral pela CORTE, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria. Dessa forma, o sobrestamento do processo na origem não obsta a aplicabilidade dos precedentes do STF ora invocados, cabendo a esta CORTE reafirmar a autoridade de suas decisões. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora agravante conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento. (Rcl 43988 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14.12.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095  DIVULG 17.05.2022  PUBLIC 18.05.2022, grifo nosso)
20. Tais julgados reforçam, portanto, o equívoco da decisão reclamada (e-doc. 14) ao manter a condenação do reclamante pela insuficiência da fiscalização e pelos prejuízos sofridos pela trabalhadora. 

21. Também entendo afrontado o Tema 1118 - RG, na medida em que, no julgamento do referido processo, esta Corte assentou que cabe à parte autora a comprovação da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.

22. Assim, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada na parte em que mantém responsabilidade subsidiária ao ente público reclamante, nos termos da ADC 16, do Tema 246  - RG e do Tema 1118 - RG, conforme art. 992, CPC e ao art. 161, parágrafo único, do RISTF.

23. Dê-se imediata ciência do teor desta decisão ao órgão reclamado.

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente